Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. UNIDADE NEGOCIAL. MANUTENÇÃO DE PARTE DO NEGÓCIO ANULADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. A eficácia retroativa da nulidade ou anulação faz com que se apaguem todas as consequências que emanaram do negócio jurídico desconstituído, reposicionando os contraentes no estado patrimonial primígeno e desfazendo, consequentemente, o intercâmbio patrimonial ocorrido.
II. Dada a unidade negocial que resulta da realidade fática e jurídica da demanda, não pode subsistir a compra e venda de um dos objetos contratados quando é declarada a nulidade de todo o negócio jurídico.
III. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.